Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS. AUSENTES. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender cobranças relativas ao contrato estabelecido entre as partes. 1.1. A agravante requer a título de tutela antecipada recursal e no mérito, que a agravada seja proibida de realizar qualquer cobrança diretamente de paciente referente aos procedimentos hospitalares que foram nela realizados, mediante liberação e apoio do plano de saúde da agravante, sob pena de fixação de multa diária.

2. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que não restou demonstrada a razão das cobranças da agravada diretamente aos usuários do plano de saúde, e nem demonstrado o dano de difícil reparação que impacte nos serviços prestados pela autora, conforme disposto na decisão recorrida. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.1. “(...) 3. Nesse contexto, os fatos relevantes, indicados acima, não foram, de plano, esclarecidos com a prova documental apresentada junto com a petição inicial, revelando, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória. 4. A demonstração do fato constitutivo do direito do autor somente se configura mediante prova cabal. Com efeito, porque complexa a questão, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, envolvendo inarredável necessidade de instrução probatória (com produção de prova documental e - quiçá - pericial) e regular contraditório, o indeferimento da antecipação de tutela deve ser mantido. 5. Negou-se provimento ao recurso. (20150020210622AGI, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2015).

3. Agravo de instrumento improvido.